Tribunal: TJSP
Processo: 2008043-52.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-07
Data de publicação: 2024-04-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito defensivo de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Não resulta a primariedade, ou demais condições favoráveis, automaticamente na concessão de liberdade provisória. Conversão da prisão preventiva em domiciliar. Impossibilidade. Não há provas de ser a paciente indispensável aos cuidados dos menores.

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito defensivo de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos dos artigos 312 e 313. Não resulta a primariedade, ou demais condições favoráveis, automaticamente na concessão de liberdade provisória. Conversão da prisão preventiva em domiciliar. Impossibilidade. Não há provas de ser a paciente indispensável aos cuidados dos menores. Inexistência de flagrante ilegalidade. Precedentes.
ORDEM DENEGADA.